Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-10.2014.8.11.0017
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UILHIAN RENE JORGE DA SILVA - CPF: 028.332.051-63 (RECORRIDO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA - CNPJ: 04.805.882/0001-13 (RECORRENTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO - CPF: 068.915.967-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INICIAL EM DESACORDO COM PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO. NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 6o, CF. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de suposto erro de atendimento pelo médico que lhe recebeu no pronto atendimento após episódio de colisão de moto com trauma na cabeça. Aduz que mesmo após chegar inconsciente no hospital foi liberado pelo médico plantonista, entretanto, no dia seguinte foi constatado o seu estado de coma, sendo imediatamente encaminhado para a cidade de Palmas/TO onde permaneceu 40 dias hospitalizado.

2.

Na hipótese, considerando que o atendimento médico prestado ao Autor se deu pelo Sistema Único de Saúde, não há relação contratual entre o médico e a paciente, tampouco de consumo, na medida que caracterizada a condição de agente público do profissional da saúde, sendo eventuais danos de responsabilidade do ente público, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3.

No caso concreto em apreço, verifica-se que toda celeuma gira em torno de suposto erro médico realizado pelo médico plantonista, porquanto este teria liberado o paciente ainda inconsciente e após sofrer trauma na cabeça, sem observância dos protocolos de atendimento, verificando-se posteriormente o estado de coma do Autor.

4.

Hipótese em que restou evidenciada a culpa do médico que atendeu o Autor. Trauma na cabeça e estado de inconsciência eram fortes indicativos de que o paciente poderia vir a sofrer um traumatismo craniano encefálico, de modo que a simples recomendação médica de
“dar um banho gelado”,
desacompanhada da solicitação de exames, ou pelo menos de observação do estado clínico do Autor, indica negligência no atendimento médico prestado.

5.

Embora não se possa afirmar a existência de nexo de causalidade entre a conduta negligente do médico e o estado de coma suportado pelo autor, permanecendo 40 dias hospitalizado, é certo que a falta de diligência impediu que fosse evitada a piora no quadro clínico do paciente, que não recebeu tratamento médico adequado no momento em que chegou ao hospital, o que poderia reduzir as chances de sequelas do paciente.

6.

Manutenção da sentença que reconheceu o dever do réu de indenizar à parte Autora pelos danos morais sofridos.

7.

Diante dos elementos probatórios carreados, é possível compreender que a existência dos danos morais resulta da própria gravidade do fato. A situação descrita é suficiente para evidenciar a dor, o sofrimento e o abalo psíquico aos quais o Requerente foi submetido.

8.

O demandado deve ressarcir os danos morais ocasionados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta culposa, a qual se configurou no caso em tela na modalidade de negligência cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimentos causados ao postulante por longo período de tempo, em virtude das complicações no tratamento realizado.

9.

O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica dos ofensores, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de suposto erro de atendimento pelo médico que lhe recebeu no pronto atendimento após episódio de colisão de moto com trauma na cabeça no dia 28/09/2012.

Aduz que após chegar inconsciente no hospital foi atendido pelo médico plantonista Dr. José Francisco, oportunidade em que foi informado pela enfermeira de plantão, Maria Aldenora Santos da Cruz, que o Autor aparentava ter ingerido bebida alcoólica, assim, o médico plantonista pediu que a genitora do Autor o levasse para casa e desse um banho frio, sem antes realizar qualquer exame clínico.

No dia seguinte, a genitora do Autor percebeu que o Requerente permanecia desacordado, momento em que buscou ajuda com outros profissionais da saúde que identificaram que o Autor já não estava correspondendo com sinais vitais, razão pela qual fora novamente encaminhado para o hospital e constatado o seu estado de coma. Com isso, foi encaminhado de aeronave para a cidade de Palmas/TO, onde ficou 25 dias na UTI e 15 dias internado, em razão do traumatismo craniado, sendo necessário, inclusive, a realização de traqueostomia durante o tempo de internação.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral ao autor no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos, que corresponde ao Valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (S121mu1a 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação. For conseguinte, extingo o processo com exame do mérito.

Inconformado,
o Recorrente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Por sua vez, o
Parquet
manifestou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020